Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-63.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-63.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERALUCIA RIBEIRO LOPES DOS REIS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELAÇÃO. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA.
DECRETO Nº 20.910/32
PRESCRIÇÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000401-63.2023.8.05.0090
,
em que figuram como Apelante
VERALUCIA RIBEIRO LOPES DOS REIS
e, Apelado,
MUNICÍPIO DE IAÇÚ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.